Tribunal: TJDFT
Processo: 0741672-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741672-09.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JUVENCIO COELHO LUSTOSA RECORRIDO: MARIA CARMEN MORENO CEA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. NULIDADE AFASTADA. TEORIA MENOR. ART. 28, §5o DO CDC. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO DA EMPRESA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. HONORÁRIOS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela. 2. Verificada a oportunidade de apresentação de defesa nos autos de origem, com a garantia ao duplo grau de jurisdição, afasta-se a nulidade suscitada. 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios. 4. A desconsideração da personalidade jurídica decorreu da aplicação da Teoria Menor, uma vez que se trata de relação de consumo e foi demonstrado o inadimplemento da empresa, o que atraiu a responsabilidade solidária daquele que atuou como sócio. 5. Identificado o prejuízo causado à agravada e o inadimplemento da pessoa jurídica em providenciar o respectivo pagamento, mesmo após reiteradas tentativas, a desconsideração da personalidade jurídica é possível, já que observa os pressupostos exigidos pelo art. 28, §5o do CDC. 6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 7. A decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória, não legitimando a fixação de verba honorária em desfavor do sucumbente, seja pela ausência de previsão legal expressa, seja pela natureza incidental do instituto em questão. Precedentes deste Tribunal. 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente invoca dissenso jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não é cabível a desconsideração da personalidade jurídica para atingir bens do patrimônio do administrador não sócio. Argumenta que a “teoria menor” é uma hipótese de responsabilidade subsidiária dos sócios pelas dívidas da pessoa jurídica, não sendo aplicável a quem não integra o quadro societário. Colaciona julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao indicado dissenso interpretativo relativo ao artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, ao assentar pela existência de responsabilidade, asseverando que “O fato de o agravante ter se retirado da sociedade empresária antes do trânsito em julgado não afasta a sua responsabilidade, pois o contrato objeto da ação de conhecimento foi celebrado em 2014, quando ainda integrava a pessoa jurídica” (ID 44891935 - Pág. 3), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.985.686/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010